Tribunal: TJDFT
Processo: 0717612-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717612-40.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CONDOMÍNIO PARQUE RIACHO 27 RECORRIDA: ALYNE DE SOUSA DAMASCENO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA SOBRE DIREITOS AQUISITIVOS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. IMÓVEL OBJETO DE DOAÇÃO. CODHAB. IMPOSSIBILIDADE. CLÁUSULA EXPRESSA. VEDAÇÃO DE ALIENAÇÃO. DECURSO DO PRAZO DE DEZ ANOS. POSSIBILIDADE. DIREITO À MORADIA. ART. 6o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. “São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”. Art. 6o/CF 2. Incabível o acolhimento do pedido formulado pelo agravante, mesmo em se tratando de uma execução fundada em divida advinda de uma obrigação propter rem, pois o bem indicado à penhora é objeto de doação pública feita pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (CODHAB/DF), vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SEDUH), fazendo parte do programa habitacional desenvolvido pelo Distrito Federal com vistas a contemplar famílias de baixa renda com moradias; além disso possui cláusula expressa que veda a alienação do bem, enquanto não ultrapassado o lapso temporal de dez anos. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 833 do Código de Processo Civil e 1.345 do Código Civil, afirmando que a recorrida é proprietária de um imóvel situado no Condomínio, obtido por doação da CODHAB e, tendo deixado de efetuar o pagamento de suas contribuições, foi condenada em ação de cobrança ao pagamento do débito. Assevera que, na fase de cumprimento de sentença, a dívida não foi paga e a penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel foi indeferida. Sustenta que a alegação de impenhorabilidade dos direitos de aquisição sobre o imóvel que deu origem ao débito condominial, ainda que se trate de doação de programa habitacional, implica em conceder salvo conduto para que a recorrente e outros condôminos se furtem ao cumprimento de suas obrigações perante o condomínio. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque no artigo 102, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal. Referido dispositivo legal se refere ao exame de violação a dispositivos constitucionais que é da competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que fundamenta seu arrazoado em ofensa a artigos infraconstitucionais, bem como a dissídio interpretativo. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025